Tribunal: TJSP
Processo: 2304740-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Gravidade concreta da conduta. Ordem pública que se revela ameaçada. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. Ordem denegada.